Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos. Ademais, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313 do mesmo Código.
2. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
3. A contemporaneidade deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para justificar a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados, especialmente, pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e pelo fato de o paciente ostentar passagem pelo mesmo delito.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.